Tribunal: TJMT
Processo: 1014704-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014704-18.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), KEILA CERQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 844.186.211-72 (AGRAVADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA INQUINADA DE INDEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER ENFRENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – MULTA COMINATÓRIA
-
DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Quanto a tese de ilegitimidade passiva da agravante, convém registrar que a preliminar em questão foi suscitada pela parte nos autos de origem, em sede de contestação, de modo que, a incursão sobre a referida matéria, sem que antes o Juízo de origem a enfrente, resultará em supressão de instância, ou ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

II - No tocante a multa cominatória aplicada, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

III - O montante em questão, fixado na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra adequado e atende os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em nova redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de n. 1016350-37.2023.8.11.0041, ajuizada por
KEILA CERQUEIRA DE ARAUJO
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante providencie a suspensão das cobranças/descontos dos valores - Pagamento Cobrança 0000092 – Sebraseg Clube de Benefícios, no valor de R$ 59,90, em sua conta, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado.

Para tanto, o agravante afirma que é apenas um agente financeiro entre a autora, ora agravada, e a corré SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

e, portanto, qualquer suspensão dos descontos é de responsabilidade da corré e não da instituição financeira agravante.

Assevera que a multa aplicada, além de descabida, ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e, em razão disso, deve ser extirpada/reduzida/limitada, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.

Aduz, ainda, que o prazo fixado pelo juízo singelo para o cumprimento da ordem é muito exíguo e, por tal razão, deve ser ampliado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte recorrente se volta contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante providencie a suspensão das cobranças/descontos dos valores - Pagamento Cobrança 0000092 – Sebraseg Clube de Benefícios, no valor de R$ 59,90, em sua conta, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado.

De início, quanto a tese de ilegitimidade passiva da agravante, convém registrar que a preliminar em questão foi suscitada pela parte nos autos de origem, em sede de contestação, de modo que, a incursão sobre a referida matéria, sem que antes o Juízo de origem a enfrente, resultará em supressão de instância, ou ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Assim, trata-se de matéria que, a princípio, deverá aguardar a manifestação nos autos de origem para, caso necessário, posteriormente esta Instância Recursal possa revisioná-la.

Adiante, consta dos autos, que a instituição financeira agravante está efetuando descontos na conta bancária da parte agravada referente a cobrança denominada “Pagamento Cobrança 0000092 – Sebraseg Clube de Benefícios, no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos)”, que a parte autora alega desconhecer a origem.

Desse modo, é recomendável a suspensão dos descontos, até que se esclareça, por meio da instrução processual, a origem dos descontos e se eles são realmente devidos pela requerida.

No tocante a multa cominatória aplicada, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Assim, o montante em questão, fixado na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra adequado e atende os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em nova redução.

Nesse sentido são vários os precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação. Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira. (AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Ademais, a própria discussão quanto ao cabimento e redução/limitação do valor da multa diária, poderá ser enfrentada em momento posterior, razão pela qual, não há que se falar em reforma da decisão de origem.

Nesse ponto, cabe registrar, que a parte corré informou nos autos de origem ter procedido com a suspensão dos descontos e, também, com o cancelamento do contrato firmado entre as partes.

Diante desse quadro, mostra-se escorreita a decisão recorrida, a qual deverá ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023